Tribunal: TJMT
Processo: 1009591-14.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009591-14.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA - LTDA - CNPJ: 02.614.637/0001-01 (APELANTE), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), JOSE MENDONCA CARVALHO NETO - CPF: 006.854.741-27 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS APÓS RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. CNPJ INATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMITENTE. RECONVENÇÃO CONTRA CORRÉUS SEM INCLUSÃO DO AUTOR. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO CONCRETA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que: (i) declarou inexistentes as relações jurídicas representadas por notas fiscais emitidas em nome de filial com CNPJ inativado; (ii) condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral; e (iii) julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reconvenção é admissível quando direcionada apenas contra corréus, sem inclusão do autor da ação principal no polo passivo; (ii) saber se a emissão de notas fiscais em nome de CNPJ inativo, sem demonstração de repercussão externa, configura dano moral à pessoa jurídica e se o prejuízo é presumível; e (iii) saber quais os critérios de atualização e juros e a disciplina dos ônus sucumbenciais diante do provimento parcial do recurso.

III. Razões de decidir

3. Em ação declaratória de índole negativa, não se impõe ao demandante a prova de fato negativo; compete ao emitente dos documentos fiscais demonstrar a causa jurídica e a regularidade das notas impugnadas, ônus não satisfeito, sendo inidôneas notas fiscais emitidas unilateralmente para comprovar contratação ou obrigação de pagar.

4. A teoria da aparência não se aplica quando o CNPJ do suposto tomador se encontrava inativado há meses, informação pública e verificável, incumbindo ao fornecedor diligência mínima de conferência da regularidade cadastral do destinatário, sobretudo em relações com gestão de hospital público.

5. A reconvenção exige que o autor da ação principal componha necessariamente o polo passivo da demanda incidental; proposta exclusivamente contra corréus, com exclusão do autor, carece de pressuposto processual, impondo-se a extinção sem resolução de mérito, preservada a via autônoma para eventual cobrança.

6. O dano moral da pessoa jurídica é juridicamente possível, mas não se presume: demanda prova de abalo concreto à honra objetiva (p. ex., protesto, negativação, autuação, restrição creditícia ou efetiva repercussão comercial). Ausente demonstração de qualquer consequência externa das notas emitidas, não se configura o dever de indenizar.

7. O índice da caderneta de poupança, previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), não subsiste como critério geral de atualização/juros em condenações de natureza não tributária, devendo ser adequados os consectários: correção pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora civis desde a citação.

8. O provimento parcial do recurso impõe sucumbência recíproca, com redistribuição proporcional das custas e honorários, fixados sobre o valor da causa, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido para: (i) manter a declaração de inexistência de relação jurídica das notas fiscais; (ii) converter a improcedência da reconvenção em extinção sem resolução de mérito; (iii) afastar a condenação por danos morais; (iv) ajustar, de ofício, correção monetária e juros; e (v) redistribuir os ônus sucumbenciais por sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível reconvenção proposta exclusivamente contra corréus, sem a inclusão do autor da ação principal no polo passivo, impondo-se a extinção sem resolução de mérito. 2. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível e exige prova de repercussão concreta apta a afetar sua honra objetiva, não bastando a emissão indevida de documentos fiscais. 3. Reconhecida a sucumbência recíproca em razão do provimento parcial do recurso, os ônus processuais devem ser redistribuídos proporcionalmente, com honorários fixados sobre o valor da causa, vedada a compensação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do INSTITUTO GERIR e da ora Apelante.

A Apelante sustenta, em síntese, que os produtos foram efetivamente entregues no Hospital Regional de Sinop, conforme comprovantes de entrega acostados aos autos, de modo que o Instituto Gerir e o Estado de Mato Grosso não podem se beneficiar das mercadorias sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ressalta que não havia ciência da rescisão do contrato de gestão ocorrida em novembro de 2017, pois atuava com base em relação comercial consolidada, mediante solicitações por meios usuais. Alega que a condenação por danos morais carece de amparo, pois ausentes o ato ilícito imputável à Apelante e o nexo causal entre sua conduta e o alegado dano.

Sustenta ainda que os ônus sucumbenciais não devem recair sobre a Apelante, pois não foi ela quem deu causa à demanda, à luz do princípio da causalidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da solidariedade da condenação e a atribuição de responsabilidade exclusiva ao Estado e ao Instituto Gerir.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência da reconvenção, o afastamento da condenação por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte apelada, FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, defende a manutenção da sentença, argumentando que a matéria foi adequadamente analisada e que a responsabilidade pela emissão indevida da nota fiscal foi corretamente atribuída aos apelantes. Sustenta que a rescisão do contrato de gestão era fato público e notório, e que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude das notas fiscais e que a utilização indevida do CNPJ inativo da Fundação configura ato ilícito apto a gerar dano moral à pessoa jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 343845370), deixou de apresentar manifestação, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI — EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, declarando a inexistência das relações jurídicas representadas pelas notas fiscais impugnadas, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e julgando improcedente o pedido reconvencional da Apelante.

A controvérsia recursal concentra-se em três questões jurídicas distintas e autônomas: i) a primeira diz respeito ao pedido reconvencional e indaga se, comprovada a entrega efetiva de mercadorias ao Hospital Regional de Sinop (ainda que inexistente contratação válida com a Fundação), é possível condenar o Instituto Gerir e/ou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente aos bens recebidos, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa; ii) a segunda refere-se ao dano moral e busca definir se a emissão, pela Apelante, de notas fiscais eletrônicas em nome do CNPJ inativo da filial da Fundação, após a rescisão do contrato de gestão, configura ato ilícito apto a atingir a honra objetiva da pessoa jurídica e a ensejar indenização, bem como se, para tanto, exige-se prova do efetivo abalo ou se o dano seria presumido; iii) por fim, a terceira trata dos ônus sucumbenciais, questionando se a Apelante deve suportar custas e honorários advocatícios à luz do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC) ou se, diversamente, o princípio da causalidade impõe a redistribuição desse encargo.

A Apelante sustenta, em síntese, que os produtos foram efetivamente entregues no Hospital Regional de Sinop, conforme comprovantes de entrega acostados aos autos, de modo que o Instituto Gerir e o Estado de Mato Grosso não podem se beneficiar das mercadorias sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aduz ainda que não havia ciência da rescisão do contrato de gestão ocorrida em novembro de 2017, pois atuava com base em relação comercial consolidada, mediante solicitações por meios usuais. Alega que a condenação por danos morais carece de amparo, pois ausentes o ato ilícito imputável à Apelante e o nexo causal entre sua conduta e o alegado dano. Ao final, sustenta que os ônus sucumbenciais não devem recair sobre a Apelante, pois não foi ela quem deu causa à demanda, à luz do princípio da causalidade. Subsidiariamente, requer o afastamento da solidariedade da condenação e a atribuição de responsabilidade exclusiva ao Estado e ao Instituto Gerir.

O recurso merece parcial provimento, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, é necessário pontuar que não há controvérsia quanto à inexistência da relação jurídica subjacente as notas fiscais emitidas. Os fatos centrais são incontroversos: o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop para a administração do Hospital Regional de Sinop, foi rescindido em 16/11/2017. A partir de 30/11/2017, o CNPJ no 32.944.118/0003-26, correspondente à filial da Fundação vinculada ao contrato, foi inativado.

As notas fiscais impugnadas foram emitidas pela Apelante entre agosto e setembro de 2018, portanto, cerca de nove meses após a rescisão contratual e a inativação do CNPJ, em nome da referida filial, sem qualquer autorização ou contratação por parte da Fundação.

A ação declaratória de inexistência de relação jurídica tem índole negativa, e sua peculiaridade reside na inversão do ônus probatório: não se pode exigir do destinatário a prova de fato negativo. Compete exclusivamente ao emitente das notas fiscais demonstrar a origem lícita e a regularidade dos documentos fiscais impugnados, comprovando a existência do negócio jurídico subjacente.

A Apelante não se desincumbiu desse ônus.

Notas fiscais emitidas unilateralmente, sem a assinatura do tomador dos serviços, não têm aptidão para comprovar a existência de relação jurídica ou a obrigação de pagar.

A teoria da aparência, invocada pela Apelante, não tem aplicação no caso. A rescisão contratual foi formalizada e comunicada ao Estado de Mato Grosso. A inativação do CNPJ da filial da Fundação é informação de acesso público, disponível nos sistemas da Receita Federal.

A Apelante, como fornecedora habitual de insumos a entidade gestora de hospital público, tinha o dever de verificar periodicamente a regularidade fiscal e contratual do destinatário de suas mercadorias, especialmente diante da magnitude dos valores envolvidos. A ausência dessa verificação não pode ser oposta à Fundação para afastar a declaração de inexistência da relação jurídica.

Assim, confirma-se a declaração de inexistência de relação jurídica atribuída a todas as notas fiscais indicadas na sentença, bem como a determinação de que sejam considerados sem efeito todos os atos a elas correlacionados.

Passamos a análise das demais controvérsias recursais.

1.

DO PEDIDO RECONVENCIONAL

A sentença julgou improcedente o pedido reconvencional com resolução de mérito. Esse entendimento não merece ser mantido, porém por fundamento diverso do sustentado pela Apelante.

A reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, é demanda incidental proposta pelo réu no mesmo processo em que figura como demandado, destinada a ampliar o objeto litigioso. Para que seja admissível, a reconvenção deve guardar conexidade com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, nos termos do art. 343, caput, do CPC.

Além disso, a estrutura subjetiva da reconvenção impõe requisito essencial: o autor da ação principal deve necessariamente compor o polo passivo da demanda reconvencional. Eis os termos legais:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1o Proposta a reconvenção,
o autor
será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

[...] § 3o A reconvenção
pode ser proposta contra o autor
e terceiro.

[Destacamos]

O art. 343, § 3o do CPC admite que a reconvenção seja proposta em face do autor e de terceiro, bem como que o réu atue em litisconsórcio com terceiro no polo ativo. Em qualquer dessas hipóteses, contudo, o autor da ação principal permanece como parte necessária no polo passivo da reconvenção. A norma amplia o alcance subjetivo do instituto, mas não autoriza que o autor seja excluído da demanda incidental.

No caso concreto, a Apelante formulou o pedido reconvencional exclusivamente em face do Instituto Gerir e do Estado de Mato Grosso (ambos corréus na ação principal), sem incluir a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que é a autora da ação declaratória. Essa configuração é processualmente inadequada, pois dirige a reconvenção exclusivamente contra litisconsortes passivos, excluindo por completo o autor da lide principal do polo passivo da demanda incidental.

Admitir reconvenção dirigida exclusivamente a corréu, com exclusão do autor, equivaleria a permitir o ajuizamento de ação autônoma sob a forma de demanda incidental, subvertendo a lógica e a finalidade do instituto. A reconvenção pressupõe que o réu tenha pretensão a deduzir em face de quem o demandou (o autor), ainda que em litisconsórcio com terceiros.

Ausente pressuposto processual essencial à admissibilidade da reconvenção, impõe-se sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por carência da ação em razão da ilegitimidade passiva da configuração subjetiva adotada.

A correção do fundamento da sentença neste ponto tem consequência prática relevante: a extinção sem resolução de mérito não produz coisa julgada material, de modo que a Apelante preserva o direito de deduzir eventual pretensão de cobrança em face do Instituto Gerir e do Estado de Mato Grosso em ação autônoma, perante o juízo competente, se assim entender pertinente.

Nessa extensão, promovo a alteração do fundamento da sentença, convertendo a improcedência da reconvenção em extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

2.

DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a emissão indevida de notas fiscais em nome do CNPJ inativo da Fundação configurou lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ.

O recurso merece provimento neste ponto, em relação à Apelante.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade para que se configure a responsabilidade civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

É certo que a jurisprudência reconhece a possibilidade de ocorrência de dano moral a pessoas jurídicas, nos termos da Súmula 227 do STJ. Todavia, essa possibilidade não autoriza a presunção automática do dano moral (in re ipsa), conforme reiteradas decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

A honra objetiva da pessoa jurídica não se presume lesada pela simples ocorrência de conduta ilícita. Exige-se demonstração de que o fato causou repercussão concreta no meio empresarial ou social da ofendida, acarretando restrições comerciais, abalo à credibilidade ou lesão à imagem perante terceiros. Não basta a prova da ilicitude da conduta: é necessária a prova do dano moral efetivo, com a demonstração de que a Fundação teve sua imagem e reputação atingidas de forma concreta e perceptível no mercado em que atua.

No caso concreto, não há qualquer prova de que as notas fiscais emitidas (embora indevida) tenham sido protestada, cobrada, lançada fiscalmente, utilizada como instrumento de cobrança ou que tenha ensejado autuação, notificação ou qualquer repercussão concreta à parte autora.

Este Egrégio Tribunal, em situação análoga, firmou entendimento de que, ausente comprovação de abalo à imagem perante a sociedade ou à credibilidade no mercado, não se configura o dano moral:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INOVAÇÃO RECURSAL – PARTE RECORRENTE REVEL – MATÉRIA SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO DO LITISCONSORTE – PRELIMINAR REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em inovação recursal se a tese suscitada no recurso foi objeto da contestação apresentada pelo litisconsorte da parte apelante. 2 . A despeito de a pessoa jurídica ser passível de sofrer dano extrapatrimonial, conforme dispõe a súmula n.o 227, do STJ, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, bem como de que o fato causou repercussão no meio empresarial/social, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. 3. Hipótese em que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os fatos narrados causaram abalo à sua imagem perante a sociedade e/ou atingiram a sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado. 4. Danos morais não configurados. 5. Recurso provido . Sentença reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009589-44.2018.8 .11.0015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2023)

Portanto, embora a emissão do documento tenha ocorrido de forma inadequada, não há nos autos qualquer prova de que tal fato tenha causado à autora prejuízo efetivo à sua reputação, imagem ou atividade empresarial, de modo a justificar a indenização por dano moral.

No presente caso, a sentença recorrida reconheceu a existência do dano moral com base em analogia ao precedente do STJ sobre uso indevido de marca (REsp 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017), que reconheceu o dano como verificável pela simples comprovação da conduta ilícita. A analogia, contudo, não se sustenta.

O precedente do STJ trata de violação de direito de propriedade industrial (bem imaterial dotado de proteção legal específica, com dinâmica concorrencial e econômica própria), situação diversa da emissão indevida de nota fiscal para CNPJ inativo. A natureza do bem jurídico violado é distinta, e a transposição automática da tese do dano
in re ipsa
para o presente caso não encontra respaldo na sistemática da responsabilidade civil.

Nos autos, a Fundação não produziu prova de que a emissão das notas fiscais impugnadas gerou autuação fiscal efetiva, constituição de crédito tributário exigível, inscrição em dívida ativa, protesto de títulos, restrição de crédito, abalo nas relações comerciais ou qualquer outra repercussão concreta e verificável em sua esfera jurídica e econômica. A narrativa de riscos futuros e de oneração potencial da contabilidade, sem demonstração de dano concreto, é insuficiente para embasar a condenação por danos morais à pessoa jurídica.

Ademais, registra-se que a Apelante atuou em contexto de relação comercial consolidada, mediante solicitações realizadas por meios usuais de comunicação, sem ciência formal da alteração na gestão hospitalar. Embora essa circunstância não afaste a ilicitude objetiva da conduta, pois a inativação do CNPJ era dado público e verificável, ela revela ausência de dolo e culpa de menor gravidade, elementos relevantes para a aferição da extensão do dano e do nexo causal.

A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

(TJ-MT 10621303920198110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023).

Dessa forma, afasta-se a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como do Estado de Mato Grosso e Instituto Gerir, por ausência de prova do efetivo abalo à honra objetiva da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop.

3.

DA NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS

A sentença determinou a incidência de juros moratórios calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Referido critério não pode ser mantido.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), decidiu, em 20/09/2017, que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que estabelece o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério para a atualização monetária e para a fixação de juros moratórios nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública.

Para as obrigações de natureza não tributária, o STF fixou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e, para os juros moratórios, a taxa SELIC ou o IPCA-E acrescido de juros de 0,5% ao mês, conforme o caso.

Embora a presente ação não envolva condenação diretamente contra a Fazenda Pública (a condenação foi imposta aos réus solidariamente, incluindo o Estado de Mato Grosso), a aplicação do índice da caderneta de poupança para os juros moratórios não encontra fundamento válido na hipótese dos autos, diante da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF.

Assim, de ofício, determina-se a correção dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios, nos seguintes termos: “
A correção monetária incidirá pelo IPCA-E a partir do arbitramento (data da sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios incidirão à razão de 1% ao mês, a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, substituindo-se o índice da caderneta de poupança pelo critério legal aplicável às obrigações civis em geral, em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 810
”.

4.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A sentença condenou a Apelante e o Instituto Gerir ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do provimento parcial do recurso, com o afastamento da condenação da Apelante ao pagamento de danos morais e com a conversão da improcedência da reconvenção em extinção sem resolução de mérito, configura-se a sucumbência recíproca entre a Apelante e a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A Apelante sucumbiu quanto ao pedido declaratório principal, que é o objeto central da ação; ao passo que a Fundação sucumbiu quanto à pretensão indenizatória por danos morais, em relação à Apelante.

Neste cenário, considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, na seguinte proporção: a Apelante, por ter sucumbido no pedido declaratório principal, que corresponde à maior parte do objeto da lide, arcará com 60% dos honorários devidos ao patrono da Fundação; a Fundação, por ter sucumbido na pretensão indenizatória em face da Apelante, arcará com 40% dos honorários devidos ao patrono da Apelante.

Como o afastamento da condenação em danos morais implica a ausência de valor de condenação em relação à Apelante, os honorários advocatícios são arbitrados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Dessa forma, entendo adequada a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelas partes, respondendo os réus por 60% (sessenta por cento) e a autora por 40% (quarenta por cento) do montante devido ao patrono da parte adversa, vedada a compensação nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

No mesmo sentido deverá ser realizada a distribuição das custas processuais, mantida a isenção do Estado de Mato Grosso por força da Lei no 7.603/2001 e do art. 460 da CNGC/MT.

5.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, para reformar a sentença no ponto em que condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

a) Nega-se provimento ao recurso quanto ao pedido de reforma da declaração de inexistência de relação jurídica atribuída às notas fiscais impugnadas, que fica mantida em sua integralidade;

b) Reforma-se a sentença para converter a improcedência do pedido reconvencional em extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual essencial, preservando-se à Apelante o direito de deduzir eventual pretensão de cobrança em ação autônoma;

c) Reforma-se a sentença para afastar a condenação da Apelante, bem como do Estado de Mato Grosso e Instituto Gerir, ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de prova do efetivo abalo à honra objetiva da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop;

d) De ofício, reforma-se os critérios de atualização monetária e juros moratórios, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (data da sentença) e de juros moratórios à razão de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em observância ao Tema 810 do STF (RE 870.947);

e) Redistribuem-se os ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca, na forma estabelecida no item V da fundamentação, com honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026